Tribunal: TJPA
Processo: 0821483-18.2025.8.14.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) - 0821483-18.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: INVESTIGADOS, SEBASTIAO JAIANO SILVA DA SILVA, WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES, RONI CARDOSO MUNIZ, RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, MARCELO DA SILVA DO NASCIMENTO, LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, LARIELCIO ALMEIDA GALIBI, JOSIAS PINHO DA CONCEICAO, HEIDER THIAGO VIANA, GEOVANI RODRIGUES, EWERTON SANTOS DOS ANJOS, ALESSANDRO FONSECA DAMASCENO, MOISES FREITAS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE EM CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedidos de prisão preventiva de investigados pela suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), sob o fundamento de ausência de contemporaneidade.

Liminar anteriormente deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar a custódia cautelar dos investigados, diante da existência de indícios de permanência ativa na organização criminosa CVRL/PA, conforme elementos colhidos pela FICCO/PA, notadamente registros recentes de identificação interna no ano de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em juízo de cognição sumária: (i) os requisitos para concessão de tutela provisória recursal com efeito suspensivo ativo; (ii) a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva em se tratando de crime permanente; e (iii) os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória em sede de Recurso em Sentido Estrito, com fundamento na aplicação subsidiária do CPC ao processo penal (art. 3º do CPP), desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O delito de organização criminosa possui natureza permanente, protrai-se no tempo enquanto mantido o vínculo associativo, de modo que a contemporaneidade deve ser aferida à luz da permanência dos fundamentos cautelares e não da data originária de ingresso na facção.

Registros recentes de identificação interna dos investigados, realizados em 2025, aliados às funções estratégicas atribuídas, notadamente a de “disciplina”, evidenciam indícios de integração atual à estrutura criminosa, afastando a alegada ausência de contemporaneidade.

Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de dados telemáticos regularmente obtidos, que revelam estrutura hierarquizada, divisão funcional de tarefas e mecanismos internos de controle e validação cadastral.

A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das funções desempenhadas, do risco de reiteração delitiva, da potencial coação a testemunhas e da possibilidade de ocultação de provas, especialmente em contexto de organização criminosa estruturada e com atuação violenta no Estado do Pará.

O periculum in mora decorre do risco à efetividade das investigações e da utilidade do Recurso em Sentido Estrito, diante da permanência em liberdade de integrantes com posições relevantes na estrutura da facção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação cautelar conhecida e julgada procedente para confirmar a liminar e manter a prisão preventiva dos investigados.

Tese de julgamento:

Em crime de organização criminosa, de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação à permanência do vínculo associativo e à atualidade do periculum libertatis, e não à data originária de ingresso na facção.

É cabível a concessão de tutela provisória recursal com atribuição de efeito suspensivo ativo a Recurso em Sentido Estrito quando demonstrados, em juízo sumário, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII e LVI, e 93, IX; CPP, arts. 3º, 312, 313 e 315; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER da presente Ação Cautelar Inominada, PARA JULGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA (311) Nº 0821483-18.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0817952-79.2025.8.14.0401

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:

1.

ALESSANDRO FONSECA AMASCENO;

2.

EWERTON SANTOS DOS ANOS;

3.

GEOVANI RODRIGUES;

4.

HEIDER THIAGO VIANA ALMADA;

5.

JOSIAS PINHO DA CONCEIÇÃO;

6.

LARIELCIO ALMEIDA GALIBI;

7.

LUCAS LUIS DIAS DA SILVA;

8.

MARCELO DA SILVA NASCIMENTO;

9.

MOISES FREITAS PANTOJA;

10.

RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA;

11.

RONI CARDOSO MUNIZ;

12.

WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES;

13.

SEBASTIÃO JAIANO SILVA DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido liminar de tutela de urgência recursal, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto nos autos do processo nº 0817952-79.2025.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

A medida cautelar foi proposta em face de decisão judicial pela qual o juízo de 1º grau, nos autos do Inquérito Policial nº 00729/2025.100023-8, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, indeferiu a representação policial pela decretação de prisão preventiva em desfavor de (1) ALESSANDRO FONSECA AMASCENO, (2) EWERTON SANTOS DOS ANJOS, (3) GEOVANI RODRIGUES, (4) HEIDER THIAGO VIANA ALMADA, (5) JOSIAS PINHO DA CONCEIÇÃO, (6) LARIELCIO ALMEIDA GALIBI, (7) LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, (8) MARCELO DA SILVA NASCIMENTO, (9) MOISES FREITAS PANTOJA, (10) RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, (11) RONI CARDOSO MUNIZ e (12) WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES, sob o fundamento de que não haveria elementos atuais e contemporâneos de continuidade da atividade criminosa dos investigados citados. Indeferiu, também, os pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de (13) SEBASTIÃO JAIANO SILVA DA SILVA, afirmando que a autoridade policial não teria juntado aos autos o respectivo cadastro de ingresso na organização criminosa CVRL/Pa, não havendo provas de que integraria a facção.

Segundo narrado na inicial, as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelho telefônico apreendido, mediante autorização judicial, pertencente à investigada Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, vulgo "ALLANA", que exerceria função de relevo na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/Pa, responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastramento e atualização periódica dos integrantes da facção. Do conteúdo extraído, teriam sido identificados vínculos atuais e ativos de diversos investigados com a estrutura organizacional do grupo criminoso.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e compartilhamento de provas, manifestações que receberam parecer favorável do Ministério Público. Não obstante, o juízo de origem indeferiu os pleitos, nos termos acima referidos
.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, buscando a reforma integral da decisão, a fim de que fossem decretadas as prisões preventivas de todos os investigados indicados na representação policial.

Sustenta o
Parquet
, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em equívoco conceitual ao confundir a data de ingresso do investigado na organização criminosa com a data de atualização cadastral exigida periodicamente pela facção, a qual teria ocorrido de forma contemporânea no ano de 2025. Ressalta que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que a contemporaneidade deve ser aferida à luz da necessidade atual da medida cautelar, e não apenas da data inicial de adesão ao grupo, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

No que concerne ao indeferimento das medidas em relação a um dos investigados por divergência nominativa, argumenta que, apesar de a autoridade policial - por erro – não ter acostado o cadastro na representação formulada, foi ele devidamente juntado no relatório da investigação, tendo a Promotoria de Justiça identificado e se manifestado acerca deste cenário, razão pela qual não há que se falar em ausência de demonstração de vínculo deste investigado com a organização criminosa CVRL/Pa.

Diante desse contexto, afirma estarem presentes a gravidade concreta das condutas, a periculosidade dos investigados e o risco de reiteração delitiva, notadamente em razão da atuação da facção criminosa em múltiplas localidades, inclusive fora do país, voltada à prática reiterada de crimes graves, entre eles o tráfico de drogas e delitos cometidos com violência e grave ameaça, inclusive contra agentes estatais.

Com fundamento no poder geral de cautela e na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, postula a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, decretando-se, desde logo, as prisões preventivas dos investigados, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente, com as comunicações e providências daí decorrentes.

Coube-se o feito por distribuição.

Em decisão liminar proferida no ID 31549894, este Relator deferiu a tutela de urgência pleiteada, atribuindo efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para decretar a prisão preventiva dos investigados indicados na inicial, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente, tendo sido expedidos os respectivos mandados de prisão (IDs 31688691 e anexos).

Com relação ao investigado MOISÉS FREITAS PANTOJA,

a secretaria certificou a impossibilidade de expedir o respectivo mandado de prisão, em virtude de inconsistência detectada no sistema BNMP do CNJ (ID 31741642), tendo sido determinada a expedição de ofício à Corregedoria de Justiça deste TJ/Pa, solicitando auxílio na resolução do problema (ID 31749558).

Foi juntado pedido de habilitação pela defesa do investigado EWERTON SANTOS DOS ANJOS (ID 31791185).

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou por meio de parecer constante do ID 31831632, no qual opinou pelo conhecimento da presente ação cautelar e pela sua procedência com a confirmação integral da decisão liminar, entendendo presentes os pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência recursal e destacando a adequação da medida adotada para assegurar a utilidade e a efetividade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Foi juntado pedido de habilitação pela defesa do investigado HEIDER THIAGO VIANA ALMADA (ID 31849101).

Ao apreciar os pedidos de habilitação, ponderou-se que, embora a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegure ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser harmonizada com a necessidade de preservação da eficácia das diligências investigativas em curso. Considerando que a presente cautelar é conexa ao Inquérito Policial nº 00729/2025.100023-8, instaurado para apurar a atuação da organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará, e que os mandados de prisão ainda não haviam sido cumpridos, concluiu-se que o levantamento do sigilo poderia comprometer a efetividade das medidas. Assim, por entender inexistente afronta à Súmula Vinculante nº 14, indeferiu-se, naquele momento processual, os pedidos de habilitação formulados, determinando a intimação dos patronos e o posterior retorno dos autos para julgamento (ID 31878118).

Foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido contra o investigado GEOVANI RODRIGUES (ID 31962248).

Depois, a FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO PARÁ - FICCO/PA informou nos autos a conclusão do inquérito policial nº 00729/2025.100023-8 (ID 31976694), tendo sido determinada a intimação do Ministério Público acerca da possibilidade de levantamento do sigilo dos autos (ID 32041636), o qual se manifestou favoravelmente (ID 33581588).

Foi juntado pedido de habilitação pela defesa do investigado LARIELCIO ALMEIDA GALIBI (ID 32306235), reiterado o pedido de habilitação pelo investigado EWERTON SANTOS DOS ANJOS (ID 33150581) e juntado pedido de habilitação pelo investigado GEOVANI RODRIGUES (ID 33335518).

Foi determinado o levantamento do sigilo dos autos e deferidos os pedidos de habilitação formulados (ID 33587326).

Foi juntado novo pedido de habilitação pelo investigado GEOVANI RODRIGUES (ID 33638126).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A questão submetida à apreciação do Colegiado, nesta cautelar, restringe-se à verificação da correção (e necessidade) da tutela provisória deferida, isto é, se estavam e permanecem demonstrados, em juízo de cognição sumária, os pressupostos que legitimam a tutela de urgência recursal e, no mérito desta ação incidental, a manutenção do efeito suspensivo ativo atribuído ao recurso ministerial.

Desde logo, reafirmo que subsistem integralmente os fundamentos lançados na decisão liminar, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir, porquanto enfrentam, de modo minucioso e suficiente, todas as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, impondo-se sua confirmação pelo Colegiado.

I. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO)

É consabido que o Recurso em Sentido Estrito é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo. Todavia, à luz da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, admite-se, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória em sede recursal, com atribuição de efeito suspensivo ou ativo, desde que demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso concreto, a plausibilidade jurídica da pretensão ministerial é evidente, assim como o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso, circunstâncias que justificaram e continuam a justificar a medida deferida.

II.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - (1) Alessandro Fonseca Amasceno, (2) Ewerton Santos Dos Anjos, (3) Geovani Rodrigues, (4) Heider Thiago Viana Almada, (5) Josias Pinho Da Conceição, (6) Larielcio Almeida Galibi, (7) Lucas Luis Dias Da Silva, (8) Marcelo Da Silva Nascimento, (9) Moises Freitas Pantoja, (10) Rodrigo Siqueira Da Silva, (11) Roni Cardoso Muniz, (12) Wellington Robson Dos Santos Neves e (13) Sebastião Jaiano Silva Da Silva:

Em relação aos investigados acima nominados, o indeferimento das respectivas prisões preventivas fundamentou-se na alegação de que as denominadas “datas de vestimenta” remontariam a período pretérito, não sendo possível reconhecer a necessária contemporaneidade da medida extrema.

Todavia, das informações que se extraem dos autos da medida cautelar que instrui a presente ação, embora o ingresso formal desses indivíduos na organização criminosa possa ter ocorrido em momento anterior, os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que, em período recente, todos teriam passado por procedimento de identificação interna, circunstância que sugere a manutenção de vínculos ativos com a estrutura criminosa e, por conseguinte, sinaliza a atualidade do
periculum libertatis
e a contemporaneidade do requerimento cautelar, na extensão exigida para o presente juízo sumário.

Nesse sentido, merecem destaque as informações extraídas das diligências conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, as quais, em tese, apontam o seguinte:

1.
ALESSANDRO FONSECA AMASCENO, vulgo Taz
: vestimenta em
30/07/2022
; função
“disciplina das dívidas”
; região 091; identificação confirmada em
09/01/2025
(ID 30602108);

2.
EWERTON SANTOS DOS ANJOS, vulgo Pretinho
: vestimenta em
2025
; função
“disciplina de São Francisco do Pará”
; região 091; identificação confirmada em
03/04/2025
(ID 30602109);

3.
GEOVANI RODRIGUES, vulgo CPX
: vestimenta em
2017
; função
“disciplina”
; região 091; identificação confirmada em
10/01/2025
(ID 30602109);

4.
HEIDER THIAGO VIANA ALMADA, vulgo HT
: vestimenta em
22/06/2022
; função
“disciplina”
; região 091; identificação confirmada em
03/01/2025
(ID 30602109);

5.
JOSIAS PINHO DA CONCEIÇÃO, vulgo J. Louco
: vestimenta em
2021
; função
“disciplina e fornecedor”
; região 091; identificação confirmada em
03/01/2025
(ID 30602109);

6.
LARIELCIO ALMEIDA GALIBI, vulgo L7
: vestimenta em
2022
; função
“disciplina e conselho das trancas do estado”
; região 091; identificação confirmada em
28/12/2024
(ID 30602109);

7.
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, vulgo Leite
: vestimenta em
23/06/2023
; função
“disciplina das dívidas e fornecedores”
; região 091; identificação confirmada em
28/12/2025
(ID 30602109);

8.
MARCELO DA SILVA NASCIMENTO, vulgo Nike
: vestimenta em
10/07/2022
; função
“disciplina”
; região 091; identificação confirmada em
07/01/2025
(ID 30602109);

9.
MOISES FREITAS PANTOJA, vulgo Killer
: vestimenta em
2021,
função
“disciplina”
; região 091; identificação confirmada em
08/01/2025
(ID 30602109);

10.
RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, vulgo Dimenor Rex
: vestimenta em
2016
; função
“disciplina”
; região 091; identificação confirmada em
11/01/2025
(ID 30602109);

11.
RONI CARDOSO MUNIZ, vulgo Tiosan
: vestimenta em
2018
; função
“disciplina”
; região 091; identificação confirmada em
26/03/2025
(ID 30602109);

12.
WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES, vulgo PK ou Europeu
: vestimenta em
15/11/2021
; função
“disciplina das dívidas”
; região 091; identificação confirmada em
03/01/2025
(ID 30602109);

13.
SEBASTIÃO JAIANO SILVA DA SILVA, vulgo TJ
: vestimenta em
2018
; função
“disciplina das dívidas e disciplina dos fornecedores”
; região 091; identificação confirmada em
04/01/2025
(ID 30602109);

Especificamente quanto a este último investigado, verifica-se que seu cadastro na organização criminosa CVRL/Pa não foi juntado à representação formulada pela autoridade policial, todavia foi anexado no relatório de investigação, o que bem foi observado pela Promotoria de Justiça que atua perante o 1º grau de jurisdição, a qual se manifestou favorável à decretação de sua prisão preventiva.

A data de identificação, no caso, é juridicamente relevante, pois denota indícios de que o liame associativo não se exauriu no passado, mas possivelmente se projeta no tempo, indicando a permanência da conduta típica prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, o que caracteriza crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai enquanto mantido o vínculo com a organização criminosa.

Ademais, a própria dinâmica interna da ORCRIM CVRL demonstra que a permanência no grupo demanda constante atualização cadastral e validação por integrantes de hierarquia superior, o que reforça a conclusão de que os registros recentes de identificação não são meros dados administrativos, mas indícios de integração atual à estrutura criminosa.

Nesse contexto, a contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se confunde com a data originária de ingresso na organização, mas com a persistência da situação fática que autoriza a medida extrema. Havendo indícios de que, no ano de 2025, os investigados mantiveram ou renovaram seus cadastros internos, resta evidenciada a atualidade do
periculum libertatis
, sobretudo diante da gravidade concreta das atividades atribuídas à facção e da sua reconhecida atuação violenta no Estado do Pará.

Ressalte-se, ainda, que, para o juízo cautelar próprio desta fase processual, mostra-se secundário se a identificação recente foi realizada pessoalmente pelo investigado ou por terceiro incumbido da atualização cadastral, pois o dado essencial é a existência de registro contemporâneo validado no sistema interno da organização, o que denota probabilidade de manutenção do vínculo associativo.

Dessa forma, entendo que a decisão que indeferiu a prisão preventiva por suposta ausência de contemporaneidade desconsiderou elementos informativos relevantes constantes dos autos e acabou por conferir interpretação excessivamente restritiva ao requisito da atualidade, incompatível com a natureza permanente do delito investigado e com os dados concretos extraídos da investigação.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que, em relação aos investigados acima elencados, encontram-se presentes indícios suficientes de contemporaneidade e de permanência na organização criminosa, aptos, em tese, a autorizar a análise dos demais requisitos da prisão preventiva sob perspectiva diversa daquela adotada na decisão impugnada.

III. DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva constitui medida excepcional de natureza cautelar, admitida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos requisitos legais, conforme se infere do caso concreto, sempre sob a ótica da cognição sumária própria desta ação cautelar.

Da prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
)

Após detida análise dos autos, entendo que há indícios suficientes da materialidade do crime de organização criminosa previsto no do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 mediante o robusto conjunto de elementos probatórios angariados durante as investigações conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA.

A existência da organização criminosa CVRL/Pa não constitui mera conjectura investigativa, mas realidade factual comprovada por múltiplas fontes convergentes de prova.

O aparelho celular smartphone IPHONE 16 PROMAX, IMEI 357003195375640 e 357003195274462, apreendido em poder de Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, mediante decisão judicial que autorizou a extração e compartilhamento de dados, revelou extensa documentação sobre a estrutura, o funcionamento e os integrantes da referida facção.

Os dados extraídos demonstram a existência de grupos de WhatsApp destinados à coordenação das atividades da organização criminosa, entre eles: "GP OFICIAL DE TRAIRÃO", "ORIENTADORAS DO PARÁ", "CENTRAL DAS ORIENTADORAS", "ARQUIVOS DAS ADM" e "ATUALIZANDO".

As conversas e os documentos armazenados no dispositivo comprovam a existência de estrutura hierarquizada com divisão funcional de atribuições, elemento caracterizador da organização criminosa, conforme definição legal
.

Identificou-se a existência dos seguintes cargos e funções: Conselho Geral, responsável pelas decisões estratégicas da organização no estado; Orientadoras Gerais, encarregadas do cadastramento e controle de integrantes; Torres e Idealizadores de Missões, responsáveis pela coordenação de atividades criminosas específicas; Disciplina, encarregados da aplicação de sanções internas; e Conselheiros, responsáveis pela mediação de conflitos e transmissão de ordens.

As mensagens trocadas entre os integrantes revelam minucioso procedimento de segurança orgânica denominado “vestimenta”, destinado ao ingresso/cadastro da pessoa na organização criminosa, bem como "identificação", destinado a confirmar a identidade do faccionado e sua permanência na estrutura.

Os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa mantém rigoroso controle sobre seus integrantes, mediante atualizações cadastrais periódicas. Identificou-se, nos dados extraídos, a existência de grupo denominado "ATUALIZANDO", destinado especificamente ao procedimento de revalidação cadastral.

Igualmente, há fortes indícios da autoria do crime.

As mensagens trocadas neste grupo denotam a existência de fortes indícios de que os investigados integrantes do polo passivo desta medida cautelar passaram recentemente pelo procedimento de “identificação”, o que, se comprovado, evidenciaria sua condição de integrantes ativos da organização criminosa.

Para cada um dos treze investigados, a autoridade policial apresentou o respectivo cadastro de identificação na organização criminosa, contendo: fotografia do integrante; nome civil completo; vulgo utilizado na facção; referências que o indicaram; senha individual de acesso; data de vestimenta (ingresso na organização); e cargo ou função exercida.

Da garantia da ordem pública

A necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se cabalmente demonstrada mediante múltiplos fundamentos.

No caso concreto, a segregação cautelar dos investigados mostra-se imprescindível com o objetivo de descontinuar, ainda que temporariamente, as atividades criminosas coordenadas pela estrutura da organização criminosa CVRL/Pa.

Como dito anteriormente, há fortes indícios nos relatórios documentais da investigação de que os investigados não constituem meros integrantes periféricos da facção, mas ocupam posições relevantes na estrutura hierárquica, conforme demonstram seus respectivos cadastros.

Identificam-se entre eles possíveis ocupantes da função “disciplina”, cargo de natureza punitiva e coercitiva dentro da organização criminosa, responsável pela aplicação de sanções internas contra integrantes que violem as normas estabelecidas pela hierarquia da organização. Trata-se de posição essencial para a manutenção do controle hierárquico e da obediência às determinações dos escalões superiores.

O integrante designado como "disciplina" atua como executor das punições decididas pelos órgãos deliberativos da facção, aplicando sanções que variam conforme a gravidade da infração cometida. Suas atribuições envolvem desde advertências verbais até castigos físicos severos, incluindo espancamentos, torturas e, em casos extremos, execuções sumárias.

A presente investigação evidencia, ainda, especializações dentro da função de "disciplina", demonstrando sofisticação organizacional. Existem "disciplinas das dívidas", responsáveis especificamente pela cobrança violenta de valores devidos à organização, sejam débitos de integrantes, fornecedores ou consumidores de entorpecentes. Há também "disciplinas dos fornecedores", que fiscalizam e aplicam sanções àqueles que participam da cadeia de abastecimento da facção. Algumas designações possuem delimitação territorial, como "disciplina de São Francisco do Pará", indicando responsabilidade sobre determinada localidade geográfica.

A existência desta função dentro da estrutura organizacional constitui elemento fundamental para a manutenção da hierarquia e do poder coercitivo da organização criminosa. Por meio da intimidação e da violência exemplar, a facção garante obediência às suas determinações e desestimula comportamentos considerados desviantes. A aplicação de sanções visíveis e severas funciona como instrumento pedagógico perante os demais integrantes, consolidando a autoridade dos escalões superiores.

Integrantes que exercem esta função representam ameaça direta e concreta à integridade física e à vida de pessoas submetidas ao controle da organização criminosa. Sua atuação não se limita a membros da facção, podendo alcançar familiares de integrantes, testemunhas, vítimas de extorsão e qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, contrarie os interesses da organização.

A naturalização da violência como método de resolução de conflitos internos evidencia elevada periculosidade destes agentes, que desenvolvem capacidade de infligir sofrimento físico sem qualquer constrangimento moral. A reiteração destas práticas ao longo do tempo consolida comportamento criminoso habitual e dessensibilização progressiva em relação ao valor da vida humana.

Destarte, a função de "disciplina" representa uma das atividades mais graves dentro da estrutura das facções criminosas, justificando plenamente a imposição de medidas cautelares extremas destinadas a interromper esta atuação violenta e proteger potenciais vítimas de suas sanções.

Diante deste quadro, a prisão preventiva dos investigados – possíveis ocupantes da função “disciplina” - compromete sensivelmente a capacidade operacional da organização criminosa no Estado do Pará, desarticulando núcleos de comando e interrompendo a cadeia de comunicação entre os escalões superiores e os executores das atividades ilícitas.

A probabilidade de que, se mantidos em liberdade, venham a praticar novas infrações penais não constitui mera conjectura ou suposição baseada em características subjetivas, mas conclusão fundamentada em elementos objetivos extraídos dos autos, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

Da fundamentação individualizada

Embora os fundamentos acima delineados se apliquem de forma geral a todos os investigados, impõe-se proceder à análise individualizada das circunstâncias de cada um, em observância ao disposto no artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva em relação a cada integrante identificado.

(1) Alessandro Fonseca Amasceno - Vulgo "Taz"

A função atribuída de disciplina das dívidas indica possível atuação na cobrança de valores devidos à organização criminosa, atividade que, segundo os elementos investigatórios, pode envolver ameaças e violência física, constituindo instrumento de controle econômico da facção. A permanência desde julho de 2022, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, sugere habitualidade criminosa e vinculação consolidada. Os indícios apontam que, mantido em liberdade, há risco concreto de que venha a praticar novas condutas violentas contra devedores, perpetuando o ciclo de intimidação que sustenta o poder econômico da organização, evidenciando probabilidade de reiteração delitiva.

(2) Ewerton Santos dos Anjos - Vulgo "Pretinho"

A designação territorial específica sugere possível controle sobre integrantes da facção em São Francisco do Pará mediante aplicação de sanções. A vestimenta em 2025, com atualização cadastral em abril do mesmo ano, indica incorporação recente, demonstrando que a organização aparentemente continua em expansão. Sua atuação específica revela indícios de conhecimento da dinâmica criminal local e capacidade de exercer coerção sobre a comunidade daquele município. Os elementos colhidos sugerem que a função pode envolver práticas violentas como instrumentos de controle interno.

(3) Geovani Rodrigues - Vulgo "CPX"

A vestimenta em 2017 sugere longa trajetória na organização criminosa, indicando possível consolidação de vínculos. Sua permanência após oito anos, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, aponta para atividade contínua e afasta hipótese de desvinculação. Os indícios sugerem que, mantido em liberdade, há probabilidade de que venha a perpetuar o ciclo de violência que caracteriza o controle interno da facção.

(4) Heider Thiago Viana Almada - Vulgo "HT"

A função atribuída revela indícios de participação em atividades de controle interno. Sua permanência desde junho de 2022, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, sugere habitualidade criminosa. O risco de reiteração delitiva apresenta-se como provável, considerando que suas atribuições, segundo os elementos investigatórios, podem consistir na aplicação de violência como mecanismo de controle hierárquico, sendo aparentemente necessária a prisão preventiva para proteger potenciais vítimas.

(5) Josias Pinho da Conceição - Vulgo "J. Louco"

Sua permanência desde 2021, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, sugere consolidação do vínculo criminoso. A conjugação das funções de disciplina e fornecedor indica possível participação multifacetada: aplicação de sanções internas violentas e participação na logística de abastecimento da organização. A duplicidade de funções estratégicas demonstra aparente confiança dos escalões superiores e justifica a prisão preventiva para interrupção simultânea das atividades coercitivas e logísticas.

(6) Larielcio Almeida Galibi - Vulgo "L7"

A conjugação de disciplina e conselheiro das trancas revela indícios de participação em instâncias distintas da estrutura criminosa. Como disciplina, os elementos sugerem aplicação de sanções violentas. Como conselheiro das trancas, aparentemente integra órgão deliberativo que coordena atividades da facção no sistema prisional estadual. Esta função revela especial gravidade, considerando que o domínio carcerário constitui elemento fundamental para manutenção do poder das facções. A participação simultânea em atividades operacionais e deliberativas demonstra elevada periculosidade e capacidade de influenciar decisões estratégicas.

(7) Lucas Luís Dias da Silva - Vulgo "Leite"

A conjugação das funções de disciplina das dívidas e fornecedores sugere possível atuação especializada no controle do fluxo financeiro e da cadeia de abastecimento. Como disciplina das dívidas, os indícios apontam para possível exercício de cobrança violenta. Como disciplina dos fornecedores, aparentemente fiscaliza e aplica sanções àqueles que participam da logística de abastecimento. Esta duplicidade demonstra aparente confiança dos escalões superiores e conhecimento detalhado da estrutura financeira e da rede de fornecimento. Os elementos indicam que, mantido em liberdade, há probabilidade de que venha a perpetuar a violência que sustenta as operações econômicas da facção.

(8) Marcelo da Silva Nascimento - Vulgo "Nike"

A função atribuída sugere participação no controle interno mediante possíveis sanções violentas. Sua permanência desde julho de 2022, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, indica habitualidade criminosa e vinculação consolidada. A atualização recente aponta para sua condição de integrante ativo, afastando desvinculação. O risco de reiteração delitiva apresenta-se como provável, considerando que suas atribuições, segundo os indícios, podem consistir na aplicação de violência como mecanismo de controle hierárquico.

(9) Moises Freitas Pantoja - Vulgo "Killer"

Sua permanência desde 2021, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, indica consolidação do vínculo criminoso. A função de disciplina sugere que pode exercer suas atribuições mediante violência. Os elementos indicam que, mantido em liberdade, há risco concreto de representar ameaça à integridade física de integrantes da facção e terceiros que se oponham aos interesses da organização.

(10) Rodrigo Siqueira da Silva - Vulgo "Dimenor Rex"

A data de vestimenta em 2016 sugere longa trajetória na organização criminosa, circunstância que indica possível consolidação de vínculos e aprofundamento da participação nas atividades ilícitas. Os indícios apontam que integrantes antigos geralmente ocupam posições de confiança e exercem influência significativa sobre membros mais recentes, especialmente quando investidos em funções de controle interno como a disciplina.

Sua extensa permanência na facção após quase nove anos, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, aponta para permanência ativa e afasta qualquer possibilidade de desvinculação espontânea. A longevidade de sua participação na estrutura criminosa indica não apenas habitualidade na prática delitiva, mas também possível consolidação de métodos violentos como instrumento cotidiano de atuação.

Os indícios indicam que, mantido em liberdade, há probabilidade de que venha a continuar exercendo suas atribuições coercitivas na estrutura da facção, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e risco à ordem pública, circunstâncias que justificam a imposição da prisão preventiva.

(11) Roni Cardoso Muniz - Vulgo "Tiosan"

A permanência na organização desde 2018, aliada à atualização cadastral em março de 2025, sugere consolidação do vínculo criminoso e continuidade das atividades ilícitas. A função de disciplina, conforme já explicitado, pode envolver aplicação de sanções internas mediante violência física, circunstância que evidencia periculosidade acentuada.

Sua longa trajetória na facção após sete anos de participação demonstra aparente confiança depositada pelos escalões superiores e capacidade de exercer influência sobre membros mais recentes. Os elementos indicam que, mantido em liberdade, há probabilidade de que venha a continuar exercendo suas atribuições coercitivas na estrutura da facção, perpetuando o ciclo de violência que caracteriza o controle interno da organização criminosa.

(12) Wellington Robson dos Santos Neves - Vulgo "PK ou Europeu"

A função atribuída – disciplina das dívidas - revela possível atuação na cobrança de valores devidos à organização criminosa, atividade que, segundo os elementos investigatórios, pode envolver ameaças, agressões e condutas violentas, constituindo instrumento de controle econômico. Sua permanência desde novembro de 2021, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, demonstra habitualidade e permanência criminosa. A elevada periculosidade inerente à função, combinada com a atualização recente, afasta desvinculação espontânea. Os indícios sugerem que, mantido em liberdade, há risco concreto de que venha a praticar violência contra devedores, perpetuando o ciclo de intimidação que sustenta o poder econômico da organização.

(13) Sebastião Jaiano Silva da Silva - Vulgo "TJ"

A conjugação das funções de disciplina das dívidas e disciplina dos fornecedores sugere possível atuação especializada no controle de dois segmentos essenciais da organização criminosa: o fluxo financeiro e a cadeia de abastecimento. Enquanto disciplina das dívidas, os elementos indicam possível exercício de cobrança violenta de valores devidos à facção. Enquanto disciplina dos fornecedores, aparentemente fiscaliza e aplica sanções àqueles que participam da logística de abastecimento.

A permanência na organização desde 2018, aliada à atualização cadastral em janeiro de 2025, demonstra a consolidação do vínculo criminoso após sete anos de participação na estrutura da facção e a aparente confiança depositada pelos escalões superiores, indicando que o investigado pode deter conhecimento detalhado tanto da estrutura financeira quanto da rede de fornecimento da organização.

Os indícios sugerem que, mantido em liberdade, há probabilidade de que venha a continuar exercendo suas atribuições coercitivas sobre devedores e fornecedores, perpetuando o ciclo de violência

que sustenta as operações econômicas da organização criminosa.

IV. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

DO
FUMUS BONI IURIS

Em análise sumária dos fundamentos expendidos no recurso, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações ministeriais, revelando-se acertada, em princípio, a irresignação quanto à decisão combatida.

Conforme delineado nos autos, há elementos indiciários que apontam para a vinculação dos investigados à organização criminosa denominada CVRL/PA, bem como para a permanência ativa desse liame, com o desempenho de funções de relevo na estrutura do grupo, circunstâncias que, em tese, caracterizam a prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2012.

Cumpre destacar, ainda, que o referido delito ostenta natureza permanente, consumando-se e prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa. Tal característica afasta eventual alegação de ausência de contemporaneidade fundada exclusivamente na data de ingresso na associação ilícita.

A orientação consolidada nos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em se tratando de crime permanente, a contemporaneidade deve ser aferida em relação aos fundamentos concretos da prisão preventiva, e não ao momento inicial da prática delitiva. Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal que:
"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

DO
PERICULUM IN MORA

O perigo na demora revela-se concreto e iminente.

Considerando que parte das prisões preventivas requeridas na medida cautelar originária já foi decretada pelo Juízo de origem, mostra-se evidente o risco à efetividade das investigações. Com o cumprimento dos mandados de prisão já deferidos e o avanço das diligências relativas aos investigados custodiados, aqueles que permanecem em liberdade terão acesso aos autos e aos elementos probatórios já reunidos.

Tal circunstância, aliada à permanência em liberdade de integrantes antigos e ainda ativos na organização criminosa, compromete de modo sensível a colheita de novas provas, a identificação de outros membros do grupo, o completo mapeamento da atuação da organização no território paraense, bem como a preservação de elementos probatórios suscetíveis de destruição ou ocultação, além da segurança de eventuais colaboradores e testemunhas.

Registre-se, ademais, que o Recurso em Sentido Estrito seguirá o trâmite ordinário de distribuição, intimações e posterior julgamento pelo órgão colegiado, procedimento que, por sua própria natureza, demanda lapso temporal incompatível com a urgência evidenciada no caso concreto. Durante esse período, caso os investigados permaneçam em liberdade, já cientes do teor das investigações em razão do cumprimento das demais medidas cautelares, subsiste risco concreto de ocultação de provas, coação de testemunhas, articulação com demais integrantes e continuidade das atividades ilícitas, o que evidencia a necessidade da providência urgente pleiteada.

VII. DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias excepcionais, registro expressamente a apreciação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo Ministério Público, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O art. 5º, LVI, da Constituição Federal foi observado na aferição da cadeia de custódia e da licitude das provas colhidas, inexistindo, nesta fase, mácula apta a infirmar a validade dos elementos informativos. O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, não obsta a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais, por se tratar de medida cautelar que não encerra antecipação punitiva, mas tutela provisória de bens jurídicos relevantes. O dever de motivação previsto no art. 93, IX, resta atendido por fundamentação analítica e individualizada, com exame dos argumentos trazidos pelas partes e da situação concreta dos investigados.

No âmbito infraconstitucional, aplicaram-se os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a verificação do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, identificados, em juízo não exauriente, pela presença de elementos de materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à regularidade das investigações. Considerou-se, ainda, o art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, reconhecendo-se, em tese, a gravidade específica atribuída à atuação em organização criminosa e seus potenciais efeitos sobre a segurança pública.

Ficam, pois, expressamente prequestionados os dispositivos referidos, para os fins de direito.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da presente Ação Cautelar Inominada e voto pela sua procedência, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para manter, em sede de tutela de urgência recursal e enquanto necessário à preservação da utilidade do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a prisão preventiva dos investigados: (1) ALESSANDRO FONSECA AMASCENO, (2) EWERTON SANTOS DOS ANJOS, (3) GEOVANI RODRIGUES, (4) HEIDER THIAGO VIANA ALMADA, (5) JOSIAS PINHO DA CONCEIÇÃO, (6) LARIELCIO ALMEIDA GALIBI, (7) LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, (8) MARCELO DA SILVA NASCIMENTO, (9) MOISES FREITAS PANTOJA, (10) RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, (11) RONI CARDOSO MUNIZ e (12) WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES e (13) SEBASTIÃO JAIANO SILVA DA SILVA, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Com relação ao investigado MOISÉS FREITAS PANTOJA, diligencie a secretaria junto à Corregedoria de Justiça deste TJ/Pa, com a finalidade de resolução da inconsistência existente no sistema BNMP, para que possa ser expedido o respectivo mandado de prisão.

Ademais, habilite-se nos autos o novo procurador constituído pelo investigado GEOVANI RODRIGUES na ID 33638126.

Intimem-se e cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026